Tribunal: TJBA
Processo: 0001417-74.2018.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001417-74.2018.8.05.0120

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FRANCISCO CARLOS BARBOSA SILVA

Advogado(s): ESTERFESON FONTES MARCIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304 C/C ART. 297, §1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. FINALIDADE DE OCULTAÇÃO DE IRREGULARIDADES PERANTE ÓRGÃO DE CONTROLE. RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 304, combinado com o artigo 297, §1º, do Código Penal, restaram plenamente demonstradas pelas provas documentais e testemunhais colhidas nos autos, evidenciando o uso de documento público falsificado pelo réu.

O apelante, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Itamaraju/BA, fez uso de extrato bancário adulterado com o intuito de ocultar devoluções de cheques sem fundos e prejuízos ao erário público, evitando eventuais sanções por parte do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

A prova testemunhal corrobora a materialidade e autoria do delito, evidenciando que o recorrente, além de validar os documentos remetidos ao TCM, tentou influenciar a comissão de sindicância da Câmara para alterar relatório e suprimir a constatação da falsificação.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, com pena fixada em
03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão
, além de
16 dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Diante da suficiência probatória e da correta fundamentação da sentença condenatória, não há motivos para reforma do julgado.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, OPINANDO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime

n
°

0001417-74.2018.8.05.0120

em que são partes, como apelante,

FRANCISCO CARLOS BARBOSA SILVA
,
e, como apelado, o
Ministério Público, ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador
Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA